Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO RECUPERANDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL – REJEIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO – RECURSO DESPROVIDO.
As transferências e os recambiamentos de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente, definida nos termos do Código de Processo Penal, das leis de organização judiciária e da Lei de Execução Penal, que contara com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ no 350/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015408-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (AGRAVADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–

PRETENDIDA REFORMA DA
DECISÃO QUE DEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO RECUPERANDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL
– REJEIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

As transferências e os recambiamentos de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente, definida nos termos do Código de Processo Penal, das leis de organização judiciária e da Lei de Execução Penal, que contara com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ n
o
350/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
,
tirado de decisão
no executivo de pena no 0004017-16.2014.8.11.0064, que deferiu a transferência do agravado da Penitenciária Central do Estado para o Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas de Várzea Grande/MT.

Nas razões recursais, o órgão ministerial
postula a nulidade da decisão que deferiu a transferência prisional, para que o recuperando permaneça custodiado na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a existência de elementos contundentes sobre o envolvimento do agravado com a facção “Comando Vermelho”.

Em contrarrazões
a defesa pugna
pelo desprovimento
do recurso.
(Id. 174029680)

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. (
Id. 174029678)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
provimento do presente agravo em execução penal.
(Id. 174776697)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Neste recurso, o Ministério Público se insurge contra decisão que deferiu o pedido do agravado de transferência para outra Unidade Prisional, Complexo Ahmenon Lemos Dantas em Várzea Grande-MT em virtude do seu gravoso estado de saúde.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

É cediço que para transferência, a decisão deve estar fundamentada, diz a resolução CNJ no 404/2021 diz em seu artigo sétimo,
verbis
:

“Art. 7° A transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento em:

I–risco a vida ou a integridade da pessoa presa;
II–
necessidade de tratamento médico
;
III–risco a segurança;
IV – necessidade de instrução de processo criminal;

V – necessidade da administração penitenciária;
VI – permanência da pessoa presa em local proximo ao seu meio social e

VII – exercício de atividade laborativa ou educacional;

VIII – regulação de vagas em função de superlotação ou condições inadequadas de privação de liberdade; e

IX – outra situação excepcional, devidamente demonstrada.

Extrai-se dos autos, que o apenado alega que a comida, e insalubridade do estabelecimento prisional, vem lhe causando pioras em sua patologia Hemorroida, em razão disso, solicitou a transferência da unidade prisional.

Ressalto que, o mesmo já possui um histórico, onde foi deferida a sua prisão domiciliar na data de (25.01.2021), em razão do seu estado de saúde, para sua recuperação e cuidados com a sua patologia (Hemorroidectomia), visto que a unidade prisional a higiene era frágil.

Nesse contexto, não se pode cogitar de que as deficiências do sistema carcerário de determinada unidade federativa agravem ainda mais os problemas vivenciados pelo apenado, respeitando assim, os princípios da dignidade da pessoa humana.

Além disso, conforme reforçado pelo juízo da execução, o apenado, já faz jus, ao regime semiaberto desde a data de (14.05.2019), contudo, se encontra preso preventivamente autos n° 100396- 95.2021.8.11.0048, em trâmite na comarca de Juscimeira/MT, onde ainda não houve análise da sua progressão regimental, bem como da audiência de justificação.

Assim, o argumento utilizado pelo Ministério Público de que há informações que o agravado teria relação junto a facções criminosas “Comando Vermelho”, não são suficientes a impedir a condição mais humanizada da pena, pois além da saúde debilitada há a superlotação da unidade prisional, logo, compete ao Juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso.

Ressalto, que
in casu,
foi devidamente justificado pelo magistrado
a quo
, e não há obrigatoriedade de cumprimento da pena no mesmo local do mandado de prisão.

Em ofício n° 15001/2023, emitido pela Secretaria de Estado De Segurança Pública, o perfil do agravado foi o único motivo utilizado para justificar a manutenção do recuperando na penitenciária central.

Ocorre que, em decisão agravada, o Magistrado discorre que no presídio para qual o recuperando foi transferido, existem outros presos com executivos de pena maiores, onde invoca o princípio da isonomia, veja:

“[...]De outro lado, em que pese a resposta da SAAP juntada no seq.
295.3
, fato e que este Juízo
desconhece os procedimentos adotados, bem como os requisitos balizadores utilizados pela SAAP para movimentações de presos
entre unidades prisionais desta comarca de Cuiabá e Várzea Grande.

Além disso, pela
ótica da isonomia
, e possível constatar que a SAAP não vem utilizando-se de tal princípio para realizar as movimentações de presos, tanto e que o recuperando
PEDRO PAULO PEREIRA PINHEIRO (PEP no 0000249-89.2005.8.11.0002- competência deste gabinete)
, atualmente,
cumprindo uma pena unificada de 57 anos, 07 meses e 20 dias
, por
04 (quatro
) condenações pelo crime de roubo;
01 (uma)
condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e
01 (uma)
pelo crime de homicídio qualificado,
cujo requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto será preenchido tão somente em 07.05.2037
,
foi transferido da PCE para o Complexo Ahmenon sem maiores problemas e/ou relatório de inteligência para averiguar a possibilidade.

Na mesma situação,
também foi transferido da PCE para o Complexo Ahmenon Lemos Dantas
o recuperando
IZOMAURO ALVES DE ANDRADE
(
PEP no 0015113-70.2009.8.11.0042- competência do gabinete I)
, atualmente, cumprindo uma
pena unificada de 42 anos, 10 meses e 20 dias
, por
04 (quatro)
condenações, sendo
02 (duas) pelo crime de homicídio qualificado
; 01 (uma)
por roubo
e 01 (uma) por apropriação indébita,
cujo requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto será preenchido tão somente em 21.04.2038
.

Assim sendo,
se o recuperando Gilmar não possui perfil para cumprir sua pena no Complexo Ahmenon Lemos Dantas
(segundo a SAAP), por quais motivos
os recuperandos acima mencionados são detentores desse perfil? [...]”

O princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade, é fundamental para que a aplicação da legislação pelo Poder Judiciário se dê a partir de cada indivíduo, levando em consideração suas particularidades.

Importante ressaltar, que cabe ao magistrado a análise quanto a conveniência, corroborada com interesses da administração pública e as particularidades de cada caso.

Ainda, diz o artigo quarto da resolução do CNJ no 404/2021:

“Art. 4o As transferências e os recambiamentos de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente, definida nos termos do Código de Processo Penal, das leis de organização judiciária e da Lei de Execução Penal, que contara com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ no 350/2020.”

A corroborar tal entendimento trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
Cabe ao Juízo singular a análise da transferência de unidade prisional, sobretudo “quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública” (TJMT, HC 1001551-83.2021.8.11.0000; HC no 62748/2015).

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“[...]eventual ilegalidade da prisão temporária resta superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia – a decisão que ordenou a preventiva –, quando nela se aponta precisamente a necessidade da constrição cautelar do agente” (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus no. 54.425/RN, Rel. MIN. JORGE MUSSI, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2015, data da publicação, 23.3.2015).

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como, deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

(N.U 1022926-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. DEFERIDO O PLEITO PELA AUTORIDADE COATORA. A TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DIVERSA DA PRETENDIDA BUSCOU RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E GARANTIA A VIDA DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Embora o artigo 103 da LEP recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar,
a pretensão de transferência do paciente para unidade prisional diversa deve ser analisada também de acordo com os critérios da Administração Pública e das particularidades do caso concreto.”
(N.U 1022126-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Por conseguinte, considerando que o estado de saúde do reeducando, aliado ao bom comportamento carcerário, ausência do cometimento de falta grave, e a convivência harmoniosa com os demais presidiários, trabalha regularmente, não resta dúvida que o presente caso demonstra que a decisão deve ser mantida, notadamente em razão da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo.

Aliás, dadas as peculiaridades do caso, acolher o inconformismo ministerial deturparia os nobres fins consagrados pela Constituição Federal assim como pela Lei de Execução Penal, atinentes ao caráter ressocializador da pena.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023